Tribunal: TJBA
Processo: 8148864-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148864-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JANE SILVA MASCARENHAS DA ROCHA

Advogado(s)
:
RODRIGO VIANA PANZERI, THIAGO SANTOS CUNHA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO
. AGRAVO INTERNO EM
FACE DE
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PUNIÇÃO. ASSENTAMENTO FUNCIONAL. POLICIAL MILITAR.

I
NEXISTÊNCIA DE PENA DE CARÁTER PERPÉTUO ART. 56, LEI 7.990/01.

FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMAS 339
E
895 DO STF.
INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com base nos Temas 339 e 895 do STF.

II. Questão em discussão

2.Análise da compatibilidade entre o acórdão recorrido e os temas de repercussão geral do STF.

III. Razões de decidir

3.Inexiste violação à fundamentação (Tema 339) e à inafastabilidade da jurisdição (Tema 895), dada a adequada prestação jurisdicional e o caráter infraconstitucional das matérias.

4.Negativa de seguimento não configura usurpação de competência do STF.

IV. Dispositivo e tese

5
.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. Não há repercussão geral em matéria infraconstitucional.
2
. A fundamentação sucinta e suficiente atende ao art. 93, IX, da CF.
3. Negativa de seguimento nos termos do art. 1.030 do CPC não configura usurpação de competência.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, XXXV, LIV; art. 93, IX; CPC, arts. 1.030, I, “a” e “b”, e 1.040, I.

Jurisprudência relevante citada
:
AI 791.292 RG /PE (Tema 339); RE 956.302 RG/GO (Tema 895).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário nos autos do processo de nº 8148864-20.2023.8.05.0001, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravado Jane Silva Mascarenhas da Rocha.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

2º Vice-Presidente – Relator

Procurador(a) de Justiça